Tribunal: TJES
Processo: 5001463-06.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-06.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA BACELAR ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 4. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO EFETIVO E CONTÍNUO INICIADO EM 01/07/2010. CORRETO ENQUADRAMENTO NO PADRÃO III. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS APENAS NO EXERCÍCIO DE 2020. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS NOS ANOS DE 2021 E 2022, EM RAZÃO DE O PISO FIXADO NO ART. 3º DA LC Nº 2.130/2019 SE MOSTRAR MAIS VANTAJOSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REAJUSTE AUTOMÁTICO DE TODA A TABELA FUNCIONAL A PARTIR DO NOVO PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Marataízes, reconhecendo o direito ao enquadramento no padrão III e ao pagamento de diferenças salariais apenas no exercício de 2020, com reflexos, observada a prescrição quinquenal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve erro material na sentença quanto à data de ingresso da autora no serviço público municipal e, por conseguinte, em seu enquadramento funcional; e (ii) se são devidas diferenças salariais também nos exercícios de 2021 e 2022, sob o fundamento de que o piso salarial previsto no art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 corresponderia apenas ao vencimento inicial da carreira, sobre o qual deveriam incidir os percentuais de progressão funcional.

RAZÕES DE DECIDIR

Não procede a alegação de erro material na sentença, pois a certidão de tempo de serviço juntada aos autos demonstra que o vínculo efetivo e contínuo da autora com a Administração Municipal teve início em 01/07/2010, havendo apenas vínculo anterior, descontínuo, no período de 01/04/2004 a 05/09/2005, o que não autoriza o enquadramento pretendido no nível 4.

Correto, portanto, o enquadramento da servidora no padrão III, uma vez que, considerando sua efetivação em 01/07/2010, a progressão funcional se desenvolveu nos moldes da legislação municipal: padrão I até 01/07/2014, padrão II até 01/07/2018 e padrão III a partir de então até 01/07/2022.

As fichas financeiras evidenciam que, no exercício de 2020, a remuneração base da recorrente era inferior ao valor correspondente ao padrão III previsto no Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019, razão pela qual são devidas as diferenças salariais reconhecidas na sentença, com os respectivos reflexos.

A partir de janeiro de 2021, contudo, o valor fixado no art. 3º da Lei Complementar nº 2.130/2019, no montante de R$ 1.550,00, passou a ser mais vantajoso à servidora do que o vencimento decorrente do enquadramento funcional, afastando a existência de diferenças salariais nos anos de 2021 e 2022.

Inexiste amparo legal para a tese de que o piso salarial previsto no art. 3º da LC nº 2.130/2019 deva ser utilizado como base para reajuste automático de todos os níveis da carreira, mediante aplicação em cascata dos percentuais de progressão, por ausência de previsão normativa expressa nesse sentido.

A legislação municipal assegura a observância do piso profissional nacional e do enquadramento funcional, prevalecendo, em cada período, a regra mais vantajosa ao servidor, sem que isso implique recomposição integral da tabela de vencimentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No tocante ao piso salarial do cargo de Agente Comunitário de Saúde de Marataízes são devidas diferenças salariais apenas no período em que a remuneração percebida se mostrou inferior ao valor correspondente à progressão funcional. A partir do momento em que o piso salarial fixado em lei municipal se torna mais vantajoso ao servidor, deixa de subsistir qualquer diferença remuneratória, inexistindo fundamento legal para a aplicação automática dos percentuais de progressão sobre o valor do piso nacional.

Dispositivos legais citados:
Art. 487, I, do CPC; art. 42, §1º, art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 98, §3º, do CPC; art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32; Lei Municipal nº 1.304/2010; Lei Municipal nº 1.355/2010; Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

Jurisprudência relevante:
TJES, Recurso Inominado Cível nº 5001117-55.2025.8.08.0069, Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio, 4ª Turma Recursal, j. 09/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, o autor, servidor no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Marataízes, busca o recebimento retroativo do piso salarial e vantagens do período de 2020 a 2022, amparado pela Lei Complementar nº 2.130/2019, que regulamenta o piso nacional e a progressão na carreira por tempo de serviço. A petição inicial alega que, apesar de possuir mais de 15 anos de serviço em 2020 e fazer jus ao enquadramento no Nível 4, o Município efetuou o pagamento com base no Nível 1, resultando em remuneração inferior à devida e prejuízos em benefícios como insalubridade, quinquênios e gratificações. Dessa forma, a ação pleiteia a correção dos valores conforme as normas municipais e a quitação integral das diferenças salariais acumuladas e seus respectivos reflexos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO em parte
a pretensão autoral para reconhecer o
enquadramento
da parte autora no
padrão III
, a partir de
janeiro de 2020 até 31/12/2020
, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019.
CONDENO
o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos,
a partir do dia 30/04/2020, em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Em sede de Recurso Inominado, a autora Juliana Bacelar Alves busca a reforma parcial da sentença que julgou apenas parcialmente procedentes seus pedidos contra o Município de Marataízes/ES. A recorrente alega que o juízo de origem incorreu em erro material ao considerar sua data de ingresso no serviço público como 01/07/2010, quando na verdade possui vínculo ininterrupto desde 01/04/2004, conforme certidão administrativa anexada. Esse equívoco impactou diretamente seu enquadramento funcional, que deveria ser no Nível 4 e não no Nível 3, gerando diferenças salariais desde o exercício de 2020. Ademais, sustenta que o valor de R$ 1.550,00 previsto na LCM nº 2.130/2019 constitui o vencimento inicial da carreira e não um limitador, devendo ser aplicada a evolução de 3% entre os níveis para que seu salário base alcance R$ 1.693,72 nos anos de 2021 e 2022. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando que o pleito foi omitido na sentença proferida.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, a autora sustenta a existência de erro material na sentença, ao argumento de que deveria estar enquadrada no nível 4, em razão de suposto vínculo ininterrupto com a Administração desde 01/04/2004. Todavia, não assiste razão à recorrente.

Isso porque, conforme se extrai da certidão de tempo de serviço (ID nº 18297149), o vínculo efetivo e contínuo da autora teve início em 01/07/2010, estendendo-se até 25/03/2025, havendo apenas vínculo anterior, de natureza não contínua, no período de 01/04/2004 a 05/09/2005. Assim, mostra-se correto o enquadramento da servidora no nível 3, tal como reconhecido na sentença, inexistindo qualquer equívoco a ser sanado.

No mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões recursais não merecem prosperar.

Com efeito, restou devidamente comprovado, por meio das fichas financeiras da recorrente (ID 18297148), que sua remuneração base, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020, encontrava-se inferior ao piso salarial nacional da categoria, o que justifica o pagamento das diferenças reconhecidas na sentença.

Nos termos da Lei Complementar nº 2.130/2019, a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias não se limita ao piso estabelecido em seu art. 3º, devendo observar o enquadramento funcional previsto no Anexo Único, o qual reflete a evolução na carreira conforme o tempo de serviço.

No caso concreto, considerando que a autora foi efetivada no serviço público municipal em 01/07/2010, o correto enquadramento funcional se dá da seguinte forma: no padrão I até 01/07/2014, no padrão II até 01/07/2018 e, a partir de então, no padrão III até 01/07/2022. Assim, no ano de 2020, a remuneração devida deveria corresponder ao valor do padrão III, fixado em R$ 1.485,26.

Entretanto, a partir de janeiro de 2021, o valor estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 2.130/2019 (R$ 1.550,00) passou a ser mais vantajoso à autora do que aquele decorrente do enquadramento funcional, motivo pelo qual não subsistem diferenças salariais a partir desse período.

Dessa forma, as diferenças remuneratórias e seus reflexos são devidos apenas no exercício de 2020, em consonância com a sentença, não havendo que se falar em extensão do pagamento para os anos subsequentes, conforme disposto em sede de sentença:

O enquadramento é aplicável apenas a servidores públicos efetivos. No presente caso, considerando que a Lei Municipal nº 1.304/2010 regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde, a contratação realizada após a promulgação dessa lei deve ser o parâmetro para o enquadramento, em conformidade com as Leis Municipais nº 1.355/2010 e complementar nº 2.130/2019
.

Dessa forma, considerando que a parte autora se efetivou no serviço público municipal a partir do dia
01/07/2010
, para fins de cálculo do enquadramento, do dia
01/07/2010 ao dia 01/07/2014
, estaria enquadrada no
padrão I
; do dia
01/07/2014 ao dia 01/07/2018
, no
padrão II
; e do dia
01/07/2018 ao dia 01/07/2022
, no
padrão III
.

Logo, a partir de
janeiro de 2020
, o vencimento da parte autora deveria corresponder ao valor de
R$ 1.485,26 (padrão III).

Porém, a partir de 2021, o artigo 3° da LC n. 2.130/19 estabeleceu que o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias passaria a ser de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), tornando-se mais vantajoso para a parte autora observar a regra do artigo supramencionado do que a regra do enquadramento.

Dessa forma, a remuneração de um Agente Comunitário de Saúde ou de Combate às Endemias não se limita ao valor do piso estabelecido no Art. 3º, mas deve considerar o seu enquadramento no Anexo Único, que reflete sua posição na carreira com base no tempo de serviço e nas regras de progressão aplicáveis.

Diante disso, reconheço o direito da parte autora ao enquadramento no
padrão III
do Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019, a partir de
30 de abril de 2020 até 31/12/2020 no
valor de
R$ 1.485,26 (padrão III), em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

No entanto, as diferenças salariais e seus reflexos são devidos apenas no exercício de 2020, pois, a partir de 2021, o valor fixado no artigo 3º da referida lei se tornou mais vantajoso para a parte autora.

Nesse sentido dispõe recente precedente da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL (LC Nº 2.130/2019). PLEITO DE REENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. EXERCÍCIO DE 2021 E 2022. VALOR DO PISO NACIONAL QUE SUPERA O VENCIMENTO DECORRENTE DO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS NO PERÍODO POSTERIOR A 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, busca a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais retroativas (2020 a 2022), sob o argumento de equívoco no enquadramento funcional e inobservância da evolução na carreira prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao enquadramento no Padrão III no ano de 2020. Contudo, indeferiu o pleito relativo aos exercícios de 2021 e 2022, sob o fundamento de que, a partir de janeiro de 2021, o piso salarial nacional de R$ 1.550,00 (Lei Federal nº 11.350/2006 e Art. 3º da LC 2.130/2019) tornou-se superior e, portanto, mais vantajoso que o valor resultante da progressão na carreira, não subsistindo resíduo a ser pago.

3. Recurso inominado interposto pela servidora pugnando pela reforma do julgado para que o enquadramento considere a data de admissão de 2007 (Nível 4) e para que o piso nacional de R$ 1.550,00 seja considerado apenas como vencimento inicial ("Nível 1"), incidindo sobre ele os percentuais de progressão de 3% entre padrões para os anos de 2021 e 2022.

4. O recurso não merece prosperar. A interpretação conferida pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência aplicada a casos análogos no Município de Marataízes. A estrutura remuneratória da LC 2.130/2019 estabeleceu valores fixos escalonados para o piso. Ao atingir o valor de R$ 1.550,00 em 2021, este montante passou a representar a remuneração devida, absorvendo eventuais progressões que resultassem em valores inferiores. Não há amparo legal para o "efeito cascata" pretendido (reajuste de toda a tabela de padrões com base no novo piso), uma vez que a legislação municipal não previu a correção automática dos interstícios da carreira sempre que houvesse atualização do piso nacional, limitando-se a garantir que nenhum servidor recebesse menos que o piso profissional. No exercício de 2021/2022, a servidora já percebia o valor de R$ 1.550,00, inexistindo prejuízo material.

5. Quanto ao erro material na data de admissão arguido pela recorrente, verifica-se que o enquadramento no Padrão III, conforme decidido na sentença, atende aos critérios de proporcionalidade e tempo de serviço efetivado na função conforme a regência das Leis Municipais nº 1.304/2010 e 1.355/2010.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Custas processuais pela recorrente, também sob condição suspensiva.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5001117-55.2025.8.08.0069, Relator: Dr. Grécio Nogueira Grégio, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 09/03/2026).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)